Tribunal: TJDFT
Processo: 0703682-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. MORA. CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO. BOA-FÉ. PAGAMENTO DIREITO. NÃO REALIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Súmula no 297, "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
2. A mora decorre do não pagamento da obrigação pactuada, se o credor não quiser recebê-la, e somente será afastada no caso de não haver fato ou omissão imputável ao devedor.
2.1. No caso dos autos, evidente que o embargante tinha conhecimento do não pagamento da prestação, porquanto somente uma parcela havia sido descontada em seu contracheque, não havendo qualquer indicativo de que o banco credor tenha se recusado ao recebimento do valor devido.
3. Não pode o devedor se valer da própria torpeza para se eximir das suas prestações assumidas, por violar a boa-fé contratual, sendo certo que eventual contato com a ouvidoria não afasta a sua omissão quanto ao não pagamento das demais prestações.
4. Apesar da presença de cláusula contratual prevendo que o pagamento seria feito com a averbação das prestações na folha de pagamento, o referido contrato também prevê que, no caso de suspensão ou quando as prestações deixarem de ser consignadas em folha, o pagamento deveria ser feito diretamente ao credor, o que não foi feito, caracterizando a omissão necessária para configurar a mora do embargante.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.